Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-36.2020.8.11.0093
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000529-36.2020.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ SALES MARQUES MACEDO - CPF: 060.771.488-30 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – DANO MATERIAL – QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recorrida deixou de se desincumbir do ônus probandi que lhe competia, na medida em que não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe.

Assim, a concessionária é responsável pelo problema elétrico que acarretou a queima de aparelhos na residência do consumidor.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra sentença que julgou improcedente a ação, sob a fundamentação de não comprovação da responsabilidade civil da Recorrida pela queima dos aparelhos do Recorrente.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida, nas contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, voto pelo provimento parcial ao recurso.

Consta dos autos que em decorrência de chuvas e ventos, houve oscilações na rede elétrica na residência do Recorrente, que decorreram na queima de dois aparelhos eletrônicos: Um Computador, marca Space BR, modelo Intel Atom e um Televisor, marca LG.

O consumidor entrou com um pedido administrativo para ressarcimento de dano elétrico, sendo negado.

A tese de defesa é que não há registro de oscilações no fornecimento do serviço na UC do cliente.

No entanto, o Recorrente apresentou Laudo Técnico no ID n° 151621930, onde constatou-se q
ue
a causa da queima dos equipamentos foi um pico de descarga elétrica.

Diante das provas juntadas pelo Recorrente e não desconstituídas pela recorrida, tenho que a sentença deve ser reformada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

Entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente é suficiente para caracterização do dano moral, pois diligenciou no sentido de resolver a questão amigavelmente, pelas vias administrativas, onde não logrou êxito, restando-lhe apenas a via judicial para ver valer seus direitos.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se
in re ipsa
, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, entendo que o
valor de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais)
seja suficiente para indenizar o Recorrente pelos fatos ocorridos, considerado a tentativa de solução administrativa, bem como para como garantir o viés pedagógico da medida.

Ainda, deve ser indenizado materialmente no valor de R$ 8.693,01 (oito mil seiscentos e noventa e três reais e um centavo), conforme orçamentos dos IDs n° 151621928 e 151621931.

ISTO POSTO,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTE A AÇÃO
, condenando a Recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,000 (TRÊS mil reais)
a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios desde a citação, bem como danos materiais em R$ 8.693,01 (oito mil seiscentos e noventa e três reais e um centavo), acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. a contar da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023